Tribunal: TJDFT
Processo: 0724516-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. COVID-19. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DA BENEFICIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98 preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese.
3. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto o beneficiário se encontrava em situação de emergência (sepse de foco pulmonar por covid-19 e necessidade de internação em UTI), sendo certo que a demora na internação em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas, e até mesmo o resultado morte.
4. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual do convênio em custear o tratamento médico necessário ao beneficiário, não sendo o período de carência justificativa da recusa, na forma do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 597 do STJ.
5. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a verba compensatória a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por atender o aludido montante às peculiaridades do caso concreto e às finalidades de reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.
6. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida.